Tribunal: TJES
Processo: 0013072-90.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013072-90.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INACIO ANTONIO VETTORACI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO DE TABELIÃO SUBSTITUTO. ART. 208 DA CF/67 (EC 22/82). ATO DECLARATÓRIO DE TITULARIDADE. ATO POSTERIOR DE DESCONSTITUIÇÃO. LEGALIDADE E VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida em Ação Declaratória ajuizada por VETTORACI, que visava à declaração da legalidade do Ato nº 795/97 e à nulidade do Ato nº 1047/10. A sentença de 1º grau extinguiu o feito com resolução de mérito, julgando improcedente o pedido do autor e o condenando ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O autor recorreu pleiteando a reforma integral da sentença. O Estado apelou buscando a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à efetivação na titularidade da serventia extrajudicial com base no art. 208 da CF/67 (EC 22/82), sendo, portanto, válido o Ato nº 795/97 que reconheceu sua titularidade; (ii) estabelecer se é nulo o Ato nº 1047/10, que desconstituiu a referida titularidade; e (iii) determinar se há fundamento para a majoração dos honorários sucumbenciais pleiteada pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 208 da Constituição de 1967, com redação dada pela EC 22/1982, assegura a efetivação do substituto como titular de serventia extrajudicial caso conte com cinco anos de exercício na mesma serventia até 31 de dezembro de 1983, independentemente da vacância ocorrer antes ou depois dessa data.

4. O autor comprovou ter sido nomeado tabelião substituto em 23/02/1973 e ter exercido, de forma contínua, a substituição na serventia do Cartório de Vila Pongal, Anchieta/ES, por mais de cinco anos até 31/12/1983.

5. A vacância definitiva da serventia ocorreu em 08/02/1988, com o falecimento do titular, o que, conforme jurisprudência do STF, não afasta o direito adquirido à efetivação, pois o prazo quinquenal já estava cumprido antes de 1983.

6. O Ato nº 795/97 possui natureza declaratória, reconhecendo direito adquirido do autor à titularidade da serventia, de acordo com a Constituição vigente à época da vacância.

7. O Ato nº 1047/10, ao desconstituir a titularidade reconhecida no Ato nº 795/97, aplicou indevidamente norma constitucional posterior (CF/88), e por isso é nulo quanto ao autor.

8. A jurisprudência do STF (MS 29671 AgR e ARE 816118 AgR) e do TJES (AI nº 0010886-60.2018.8.08.0024) reconhece a validade de efetivações nos moldes do art. 208 da CF/67, desde que cumprido o período de substituição até 1983, mesmo que a vacância tenha ocorrido posteriormente, desde que antes da CF/88.

9. A reforma da sentença implica a inversão do ônus sucumbencial, sendo indevido o pedido do Estado de majoração de honorários, que passa à condição de sucumbente.

10. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, por se tratar de valor inferior a 200 salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 208 da CF/67 (EC 22/82) assegura a efetivação do substituto de serventia extrajudicial na titularidade, desde que tenha exercido a função por cinco anos na mesma serventia até 31/12/1983, independentemente da data da vacância, desde que esta tenha ocorrido antes da CF/88.

2. Ato administrativo declaratório que reconhece a titularidade em conformidade com a norma constitucional vigente possui natureza declaratória e não pode ser desconstituído com base em norma posterior.

3. É nulo o ato administrativo que desconstitui a titularidade de serventia efetivada sob a égide da CF/67, quando pautado exclusivamente na aplicação indevida de norma posterior da CF/88.

4. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a base de cálculo e os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, conforme o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1967, art. 208 (com redação da EC nº 22/1982); CF/1988, art. 236, §3º; CPC, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29671 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.05.2018; STF, ARE 816118 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.09.2017; TJES, AI nº 0010886-60.2018.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer dos apelos para dar provimento ao recurso interposto por INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI e negar provimento ao apelo do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou extinto o feito com resolução de mérito, rejeitando a pretensão autoral e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a legalidade do Ato nº 795/97 e a nulidade do Ato nº 1047/10.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seu apelo, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.

Contrarrazões apresentadas por INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI no ID 7153701, pugnando pelo desprovimento do recurso do Estado e pela reforma integral da sentença

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada por INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou extinto o feito com resolução de mérito, rejeitando a pretensão autoral e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a legalidade do Ato nº 795/97 e a nulidade do Ato nº 1047/10.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seu apelo, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pugnando pelo desprovimento do recurso do autor.

Contrarrazões apresentadas por INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI no ID 7153701, pugnando pelo desprovimento do recurso do Estado e pela reforma integral da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de ação declaratória, ajuizada por
INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pleiteando a declaração de legalidade e validade do Ato nº 795/97, que o declarou como efetivo e titular no Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Vila Pongal, Anchieta/ES, e, via de consequência, a nulidade do Ato nº 1047/10 no que tange à desconstituição de sua serventia.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que o Egrégio TJ/ES editou o Ato nº 1047/10 e publicou o edital 01/2013 do concurso para outorga de delegações e serventias extrajudiciais. Contudo, afirma que foi efetivado no cargo de Oficial e Tabelião do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Vila Pongal, Anchieta/ES, em 1997, por meio do Ato nº 795/97.

Aduz que o Tribunal de Justiça incluiu equivocadamente o cartório em questão na lista das serventias aptas para concurso público. O apelante sustenta que sua investidura como tabelião substituto se deu em 23 de fevereiro de 1973, através da Portaria nº 01/73, conforme documento de fl. 22 dos autos, e que em 31 de janeiro de 1983, o então titular da serventia, Dr. Zeferino Justo Vettoraci, se afastou para assumir o cargo de Prefeito de Anchieta/ES, e o apelante passou a responder sozinho pelo cartório na qualidade de tabelião substituto.

Em 08 de fevereiro de 1988, antes da Constituição Federal de 1988, o Dr. Zeferino Justo Vettoraci faleceu, conforme certidão de óbito de fl. 31, ocasião em que a serventia ficou vaga.

O Estado requerido apresentou contestação, alegando prejudicial de conhecimento do mérito e, no mérito, sustentou a legalidade do Ato nº 1047/2010, bem como o fato consumado quanto à perda da delegação do requerente. O Estado argumentou que o autor não preencheu os requisitos do art. 208 da CF/67 para efetivação no cargo de titular, pois a vacância da titularidade do cartório ocorreu somente em 08 de fevereiro de 1988, com o falecimento do titular, e que a nomeação do autor como Escrevente Juramentado em 1977 não configuraria a efetiva atuação como titular exigida.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio decisão saneadora às fls. 291/299, que rejeitou a prescrição alegada pelo Estado requerido e acolheu a impugnação quanto ao valor da causa. Posteriormente, foi deferido o pedido de assistência simples formulada pela Sra. Michele Almeida Dreher às fls. 445.

Após a apresentação de alegações finais pelas partes, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais. O juízo
a quo
fundamentou que o requerente não havia cumprido o prazo quinquenal estabelecido constitucionalmente para a efetivação, pois sua atuação efetiva como titular da serventia extrajudicial, em caráter precário, ocorreu apenas com o falecimento do titular em 08 de fevereiro de 1988, data da vacância. A sentença ressaltou que o ato de delegação do requerente só foi efetivado em 14 de novembro de 1997, quando já vigorava a regra constitucional de exigência de concurso público, conforme o art. 236, §3º, da Constituição Federal de 1988.

Diante de tais argumentos, o apelante INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada a legalidade do Ato nº 795/97 e a nulidade do Ato nº 1047/10.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seu apelo, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância diz respeito, primordialmente, ao direito do autor à efetivação na titularidade da serventia extrajudicial com base no art. 208 da Constituição Federal de 1967 (Emenda Constitucional nº 22/82), bem como à legalidade dos atos administrativos posteriores que afetaram sua situação. Outrossim, discute-se o valor fixado a título de honorários advocatícios na sentença.

O cerne da questão reside na
interpretação e aplicação do art. 208 da Constituição Federal de 1967
, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 22/1982, que estabelecia:

"Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983."

A sentença de primeiro grau, ao rejeitar a pretensão autoral, baseou-se na premissa de que a efetivação dependeria da atuação do substituto na
condição de titular
do cartório, o que, no caso, teria ocorrido apenas a partir de 08 de fevereiro de 1988, com o falecimento do titular, Sr. Zeferino Justo Vettoraci. Tal interpretação, contudo, não se alinha com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o apelante demonstrou nos autos que foi nomeado como "TABELIÃO SUBSTITUTO" do Cartório de Notas e Registro Civil de Iriritiba (atual Vila Pongal) em 23 de fevereiro de 1973, conforme Portaria nº 01/73 (fl. 22). Ainda que posteriormente tenha sido nomeado "Escrevente Juramentado" em 1977 (Portaria nº 13/77, fl. 24), a documentação indica que em 31 de janeiro de 1983, com o afastamento do então titular, o Dr. Zeferino Justo Vettoraci, para assumir o cargo de Prefeito, o apelante passou a responder sozinho pelo cartório na qualidade de tabelião substituto.

A vacância definitiva da serventia ocorreu em 08 de fevereiro de 1988, com o falecimento do titular (fl. 31), data esta anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988.

Este egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o
Agravo de Instrumento nº 0010886-60.2018.8.08.0024
, já se debruçou sobre a matéria,
reconhecendo expressamente a situação do apelante
. Naquela oportunidade, foi concedida a antecipação de tutela para retirar o Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Vila Pongal da lista de escolha do Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2013. O voto condutor do referido acórdão, proferido pelo e. Desembargador Relator Dair José Bregunce de Oliveira, destacou que:

"(...)

O excelso Supremo Tribunal Federal, em caso com o qual a situação do agravante se assemelha, assentou que 'na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional n° 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983.'

O mesmo entendimento foi adotado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 29671. A ementa do acórdão do agravo regimental interposto contra a decisão proferida pelo eminente relator de tal mandado de segurança tem o seguinte teor:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 208 DA CF/67 (EC 22/82). INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. VACÂNCIA DA SERVENTIA ANTERIOR À CF/88. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, MS 29671 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 07-05-2018, publicado em 22-05-2018)

(...)

No caso, tem razão o impetrante. Os documentos demonstram que, em 17/12/1972, foi nomeado Escrevente Juramentado Substituto do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Tutóia/MA e permaneceu nessas funções até que sobreveio a aposentadoria da anterior titular, em 26/9/1985 (doc. 11 e 13). Em 1987, passou a responder pelo cargo de escrivão do referido cartório que se encontra vago em virtude da aposentadoria da titular (...) até ulterior deliberação (Portaria 252/1987 - doc. 14). Em 13/12/1988, por ato do governador local, foi declarado titular da serventia objeto de questionamento (doc. 15). Essa declaração é apontada como ilegítima pelo Conselho Nacional de Justiça, sob o fundamento de que o caso não atende aos requisitos elencados no art. 208 da Constituição de 1967 (redação dada pela EC 22/1982), pois o impugnante não contava, em 05 de outubro de 1988, com 5 (cinco) anos de exercício de substituição na serventia cuja titularidade postula (doc. 4. fl. 11).

Todavia, a efetivação na titularidade da serventia deu-se em fiel observância da regra inscrita no art. 208 da Constituição de 1967 (redação dada pela EC 22/1982), com o seguinte teor:

Art. 208 Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.

Ora, nos termos dessa regra de transição, a trajetória do impetrante atende ao requisito temporal dos cinco anos. O impetrante foi designado Escrevente Juramentado Substituto em 1972, ou seja, em data anterior a 31 de dezembro de 1978.

Além disso, os cinco anos devem ser computados, no exercício da mesma função, até 31/12/1983, e não em 5/10/1988, como entendeu a autoridade coatora.

Na hipótese dos autos a documentação acostada demonstra que a vacância da serventia deu-se em 08-02-1988 em razão do falecimento de seu titular senhor Zeferino Justo Vettoraci (fl. 54) e que o agravante exerceu o cargo de substituto desde 23-02-1973,
tendo assim, cumprido, o prazo quinquenal constitucionalmente estabelecido
.

O risco de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de outorga da Serventia a outro titular, fato que causará danos patrimoniais ao agravante e que pode até prejudicar o(a) candidato(a) do concurso que optar pela Serventia.

(...)

Posto isso, dou provimento ao recurso, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante e determino que o Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Vila Pongal, da Comarca de Anchieta, seja retirado da lista de escolha do Concurso Público de Notários e Oficiais de Registro regido pelo Edital n. 1/TJ/ES, de 10 de julho de 2013." (GRIFO NOSSO)

A decisão no agravo de instrumento, embora proferida em sede de tutela provisória,
realizou uma análise exauriente do mérito da demanda
, conforme ressaltado pelo próprio apelante em suas razões recursais. A tese de que seria "imprescindível a atuação do Substituto Legal como Titular do Cartório" para o cômputo do prazo do art. 208 da CF/67
não encontra guarida na interpretação da Suprema Corte
.

O que se exige, em verdade,
é que o substituto tenha cinco anos de exercício "nessa condição" (de substituto) e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983
. O apelante foi nomeado tabelião substituto em 1973 e permaneceu no exercício da substituição, satisfazendo os requisitos constitucionais antes da promulgação da CF/88.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente nesse sentido, conforme o Mandado de Segurança nº 29671 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 07/05/2018, que asseverou: "
Ora, nos termos dessa regra de transição, a trajetória do impetrante atende ao requisito temporal dos cinco anos. O impetrante foi designado Escrevente Juramentado Substituto em 1972, ou seja, em data anterior a 31 de dezembro de 1978. Além disso, os cinco anos devem ser computados, no exercício da mesma função, até 31/12/1983, e não em 5/10/1988, como entendeu a autoridade coatora
".

No mesmo sentido, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 816.118, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 11/10/2017, reafirma a incidência do art. 208 da CF/67 (EC 22/82) para a efetivação quando a vacância ocorre antes da CF/88:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3 . Serventia extrajudicial. Efetivação no cargo de titular em razão de substituição legal, por vacância ocorrida em data anterior ao advento da Constituição de 1988. Incidência do art. 208 da Constituição de 1967, com a redação dada pela EC 22/82 . Tempus regit actum. 4. Necessidade de análise da legislação local (Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina) e do conjunto fático-probatório dos autos. Impossibilidade . Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6 . Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 816118 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 09-10-2017 PUBLIC 10-10-2017)

(STF - AgR ARE: 816118 SC - SANTA CATARINA, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 29/09/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-232 10-10-2017)

Ademais, o Ato nº 795/97, que declarou a efetividade do apelante na titularidade,
possui natureza meramente declaratória do direito adquirido pelo autor com a vacância da serventia em 08 de fevereiro de 1988
, conforme entendimento do Conselho Nacional de Justiça, expresso na Resolução nº 80/2009, a qual “
declara a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, estabelecendo regras para a preservação da ampla defesa dos interessados, para o período de transição e para a organização das vagas do serviço de notas e registro que serão submetidas a concurso público”
.

Assim,
o Ato nº 1047/2010, ao desconstituir a titularidade do apelante, revela-se nulo
, pois se aplicou a situação distinta daquelas para as quais foi editado, ou seja, investiduras que se deram após a CF/88.

Quanto à Apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que versa exclusivamente sobre a majoração dos honorários advocatícios,
restou prejudicada diante do provimento do recurso da parte autora
. Uma vez que a pretensão autoral é acolhida, invertendo-se o ônus sucumbencial, não subsiste a condenação do autor ao pagamento de honorários. Pelo princípio da causalidade, a sucumbência deverá recair sobre o Estado, que deu causa à demanda ao disponibilizar indevidamente a serventia em concurso público.

No entanto, cabe a este Tribunal rever a base de cálculo dos honorários que seriam devidos pelo Estado. A sentença fixou os honorários em 5% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 3º,
inciso III
, do CPC.

Contudo,
o valor da causa foi fixado em R$115.359,21
(fls. 291-299).

O inciso III do § 3º do art. 85 do CPC se aplica quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for acima de 2.000 (dois mil) e até 20.000 (vinte mil) salários mínimos. Para valores
até 200 (duzentos) salários mínimos
, o inciso I do mesmo parágrafo prevê a fixação entre
10% e 20%
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que o valor da causa (R$ 115.359,21) é inferior a 200 salários mínimos (aproximadamente R$ 242.400,00, tomando o salário mínimo de R$ 1.212,00 como base mencionada nos autos para 2022),
a faixa correta de fixação seria de 10% a 20%, conforme o art. 85, §3º, inciso I, do CPC
.

Assim, a reforma da sentença neste ponto é necessária, porém para majorar os honorários em favor do autor/apelado, e não para mantê-los nos 5%.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por INÁCIO ANTÔNIO VETTORACI e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL
, para reformar a sentença de fls. 480/483, a fim de declarar a legalidade e validade do Ato nº 795/97, que declarou Inácio Antônio Vettoraci como efetivo e titular do Cartório do Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Vila Pongal, Anchieta/ES, e declarar a nulidade do Ato nº 1047/10 no que tange à desconstituição da serventia do apelante.

Em consequência do provimento integral do recurso do autor,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar